Tribunal: TJDFT
Processo: 0737396-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação genérica. Ausência de elementos concretos. Paciente primária e mãe de criança de 2 anos. Aplicação do hc coletivo 143.641/sp. Medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.

I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente contra decisão que decretou sua prisão preventiva em 11/07/2025, no âmbito da ação penal no 0723405-15.2024.8.07.0001. A paciente foi denunciada em 05/08/2025 pelos crimes previstos no art. 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, e no art. 1o da Lei no 9.613/1998, com denúncia recebida em 06/08/2025, ocasião em que se manteve a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 312 do CPP; e, (ii) estabelecer se a condição de a paciente ser mãe de criança de 2 anos impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318 do CPP e do precedente vinculante do STF no HC coletivo 143.641/SP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige motivação concreta, baseada em elementos objetivos que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP.

4. A decisão de origem se limita a expressões genéricas sobre a gravidade do tráfico e suposta reiteração delitiva, sem indicar atos, valores, datas ou elementos contemporâneos atribuíveis à paciente.

5. A ausência de individualização quanto à periculosidade da paciente, pessoa primária e de bons antecedentes, evidencia a inadequação da custódia cautelar.

6. Se a decisão impugnada não motivou por que nenhuma das medidas cautelares do art. 319 do CPP seria suficiente, contrariando o art. 282, § 6o, do CPP, ela deve ser revista.

7. A condição da paciente como mãe de criança de 2 anos atrai a aplicação do art. 318, IV e V, do CPP, conforme interpretação vinculante do STF no HC coletivo 143.641/SP, que determina a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

8. A manutenção das medidas cautelares já impostas se mostra suficiente e proporcional para garantir a ordem pública e o andamento processual, inexistindo notícia de descumprimento ou reiteração delitiva.

IV. Dispositivo
9. Ordem concedida.